Tribunal: TJSP
Processo: 0001066-58.2022.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do sentenciado de que lhe fosse deferido o livramento condicional. Decisão agravada que indeferiu o pedido, em decorrência do não preenchimento do requisito subjetivo (deferindo, porém, o pleito de progressão ao regime semiaberto). Reforma. Agravante que cumpriu os requisitos objetivo e subjetivo para o livramento condicional, na forma do art. 83, do CP, tendo

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do sentenciado de que lhe fosse deferido o livramento condicional. Decisão agravada que indeferiu o pedido, em decorrência do não preenchimento do requisito subjetivo (deferindo, porém, o pleito de progressão ao regime semiaberto). Reforma. Agravante que cumpriu os requisitos objetivo e subjetivo para o livramento condicional, na forma do art. 83, do CP, tendo cumprido mais de 1/2 do crime comum, além de possuir bom comportamento carcerário. Falta grave reabilitada há mais de 1 (um) ano. Exame criminológico efetivado nos autos e amplamente favorável ao agravante. Gravidade abstrata do delito que não é fundamento idôneo para rejeição do direito ao livramento. Precedentes. Decisão agravada reformada. Recurso provido.